Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO EXTERNO. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. ART. 37 LEP. MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO APENADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 37 da Lei de Execução Penal condiciona a concessão do trabalho externo ao preenchimento dos requisitos subjetivos (aptidão, disciplina e responsabilidade) e objetivo (cumprimento de 1/6 da pena), sendo incompatível com a benesse a existência de ordem de prisão preventiva expedida em desfavor do apenado.
2. Agravo conhecido e desprovido.